Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731146-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Valdir Nunes de Amorim VR Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda PH - Comércio Derivados de Petróleo Eireli – ME Paulo Henrique Amorim Verissimo - ME Agravados: Evaldo Fernando de Queiroz Dornelles Soares Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Nunes de Amorim, pela sociedade empresária VR Administração e Empreendimentos Comerciais Ltda, pelo empresário individual PH - Comércio Derivados de Petróleo Eireli – ME, e pelo empresário individual Paulo Henrique Amorim Verissimo - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0007123-09.2012.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. De início, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de que trata o artigo 473, § 3°, do Código de Processo Civil, formulado pelos réus PAULO HENRIQUE AMORIM VERÍSSIMO-ME, PH – COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, VR ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA e VALDIR NUNES DE AMORIM no ID 95421726, porquanto o Ilmo. Perito do Juízo já respondeu aos esclarecimentos sobre o Laudo Pericial acostado ao ID 82400049, tendo, inclusive, perpetrado a necessária retificação, sendo certo que as matérias indicadas pelos aludidos requeridos dizem respeito ao meritum causae, que serão analisadas por ocasião da prolação da sentença, valendo ser lembrado que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a teor da inteligência da norma insculpida no artigo 479 do CPC. Por isso, HOMOLOGO o Laudo Pericial acostado ao ID 82400049, com respectivo complemento de ID 94102559. Lado outro, não se vislumbra, por ora, comportamento da TERRACAP hábil a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, posto que ausentes os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Outrossim, não há que se cogitar na abertura de prazo para alegações finais, na medida em que todas as Partes já se manifestaram quanto à prova pericial produzida nos autos, tendo o Juízo, inclusive, concedido aos réus o prazo de trinta dias para manifestação sobre referida prova processual, conforme decisão de ID 83806489. Por outro lado, determino a imediata expedição de ofício ao Ilmo. Gerente da Agência 125 do Banco de Brasília S/A – BRB, para que promova a transferência da quantia de R$ 46.655,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), e demais acréscimos legais, se houver, da Conta Judicial de ID 0709110125000046846 (ID 65565352), para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 2403, Operação 013, Conta Poupança no 6.112-1, da titularidade de Samuel Costa Gontijo, CPF no 724.584.371-68. Em seguida, anote-se imediata conclusão para sentença. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” (Grifos no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 29465178), inicialmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Aduzem, em síntese, que o laudo do perito homologado pelo Juízo singular é evasivo e contraditório no que diz respeito a determinados quesitos. Assim, concluem que o referido laudo não possibilita a solução da controvérsia. Requerem, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o conhecimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o determinada a designação pelo Juízo de audiência para esclarecimentos a respeito do laudo do perito. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29465181). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar a decisão proferida pelo Juízo singular, que homologou o laudo do perito e indeferiu o requerimento de designação de audiência. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1166282, 07140320720178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, publicado no DJE: 27/04/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via o instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 1186364, 07042856220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 29/07/2019)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco a designação de audiência. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se para o arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator